Tribunal: TJDFT
Processo: 0747198-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747198-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIE NOBRE PINHEIRO MARTINS AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nathalie Nobre Pinheiro Martins contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, a fim de que o reparo completo do motor do seu veículo fosse realizado sem a imposição de custos adicionais para a substituição de peças essenciais, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A probabilidade do direito não estaria robustamente evidenciada, uma vez que a agravante já havia obtido cobertura parcial da garantia. Não está comprovada a urgência na disponibilização de um veículo reserva”. Quanto ao pedido de disponibilização de veículo reserva durante o período de reparo, também não ficou demonstrada a necessidade premente para justificar o deferimento da liminar. A autora não comprovou que sua mobilidade está totalmente comprometida ou que sua vida cotidiana está seriamente prejudicada pela ausência temporária do automóvel (id. 215462114, autos originários no 722542-02.2024.8.07.0020). Nas razões recursais, a recorrente alega que adquiriu um veículo PEUGEOT 3008 GRIFFE 1.6 THP, ano 2018/2019, coberto pela garantia de fábrica, e que o veículo apresentou defeito crônico no motor, especificamente na queda de nível de óleo. O problema foi reconhecido pela própria fabricante, mas, embora o motor tenha sido fornecido como substituição, a concessionária condicionou a instalação a pagamento de valores adicionais relativos à mão de obra e peças essenciais ao reparo, como parafusos. Afirma que a concessão do motor sem a inclusão dos serviços e peças necessários constitui descumprimento da garantia, pois impede o uso pleno do veículo, colocando a agravante em situação de prejuízo material. Sustenta que o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios de qualidade, impondo à fabricante e à concessionária o dever de realizar o reparo completo sem ônus ao consumidor. Argumenta ainda que o indeferimento da tutela fere os direitos da agravante como consumidora, uma vez que a falta de reparo completo inviabiliza o uso do bem, causando prejuízo irreparável. Pontua que o artigo 6o do CDC permite a inversão do ônus da prova, reforçando o direito à proteção integral do consumidor em situações de vulnerabilidade. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para que o veículo seja reparado integralmente, sem custos adicionais, com a disponibilização de um veículo reserva enquanto o serviço estiver em andamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela de urgência para garantir o cumprimento da garantia plena e proteção dos direitos consumeristas. Preparo recolhido (id. no 65847068). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, referente a um veículo PEUGEOT 3008 GRIFFE 1.6 THP, ano 2018/2019, que apresentou defeito crônico no motor, especificamente uma queda no nível de óleo, que comprometeu o funcionamento adequado do veículo. Sustenta, a recorrente, que a fabricante reconheceu o defeito e disponibilizou um motor novo como parte da cobertura de garantia. No entanto, a concessionária condicionou a substituição completa do motor ao pagamento de valores adicionais pela mão de obra e pelas peças complementares, como parafusos, que são necessários para a instalação do novo motor. A agravante, não concordando com essa exigência, alega que a cobertura parcial fornecida até então não foi suficiente para cumprir a garantia de forma plena, pois o veículo ainda não está em condições de uso adequado sem a substituição integral do motor, que depende desses itens adicionais. Defende que tanto o motor quanto todos os itens necessários para sua instalação deveriam estar cobertos pela garantia, de forma a evitar custos adicionais. Assim, questiona o acerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, argumentando que essa cobertura parcial não supriu a extensão completa da garantia e que os custos com as peças complementares e a mão de obra deveriam ser incluídos, sem que ela tivesse que arcar com despesas extras. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. No que tange ao tópico, é certo que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece normas específicas para proteger o consumidor em casos de vício de qualidade que torne o produto impróprio ao uso. O artigo 18, do Código Consumerista, impõe aos fornecedores a responsabilidade solidária pela reparação desses vícios, permitindo ao consumidor buscar a reparação do problema com qualquer integrante da cadeia de fornecimento, independentemente de culpa. Assim, todos os fornecedores envolvidos no fornecimento do produto defeituoso respondem solidariamente pela correção do vício, sendo dever deles, segundo o CDC, garantir que o consumidor tenha o bem reparado em condições de uso pleno e sem custos adicionais para itens essenciais ao reparo. Além disso, o CDC também contempla o direito à reparação integral em casos de vícios ocultos, conforme o artigo 26, §3o, que dispõe que o prazo para reclamar começa a contar a partir do momento em que o defeito se torna evidente. O artigo 39, V e XII, reforça que práticas abusivas, como a imposição de custos adicionais ao consumidor para resolver vícios que comprometem a funcionalidade do produto, são proibidas, sendo vedado ao fornecedor exigir qualquer vantagem manifestamente excessiva. Dessa forma, exigir pagamento pela mão de obra ou por peças indispensáveis à substituição do motor poderá constituir prática abusiva e contraria o princípio da boa-fé, previsto no CDC. Entretanto, na hipótese em análise, é de ressaltar que a fabricante, primeira agravada, já forneceu o motor como parte da garantia, porém a concessionária, segunda agravada, condicionou a instalação ao pagamento das peças e mão de obra adicionais. Todavia, ausente o contraditório e a ampla defesa, não há como se afirmar, ou negar, que os itens acessórios podem, legitimamente, estar fora do escopo da cobertura inicial. A mensagem de whatsapp carreada aos autos (id. 215427406, autos originários), a reclamação na internet (id. 215427403) ou o certificado de garantia não são documentos idôneos a demonstrar que os custos adicionais para a troca do motor devem ser garantidos pela agravada, havendo necessidade de oitiva da fabricante antes de qualquer conclusão a respeito dos fatos alegados pela autora. Por conseguinte, não se está a dizer que a agravante não terá direito ao pagamento dos custos acessórios, ao final do processo; porém, não há como se determinar o direito neste momento processual, ainda incipiente. Cabe observar que a decisão de primeira instância visou equilibrar os interesses das partes, evitando uma interpretação extensiva da garantia sem que houvesse comprovação documental da cobertura integral que inclua acessórios e mão de obra. Quanto ao pedido de veículo reserva durante o reparo, a agravante não demonstrou urgência que justifique a liminar requerida. A fim de configurar o perigo de dano irreparável, seria essencial comprovar que a ausência do veículo prejudica diretamente sua rotina ou compromissos essenciais, como destacado pela Juíza de 1a instância. No entanto, a recorrente não apresentou elementos que evidenciem que sua mobilidade esteja comprometida ou que sua vida cotidiana esteja sendo afetada de forma relevante, afastando, assim, a justificativa para o deferimento imediato do veículo substituto. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator